Tribunal: TJDFT
Processo: 0740682-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740682-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DCB PARTICIPACOES LTDA. EMBARGADO: BUGANZA E BUGANZA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Agravante Exequente DCB PARTICIPACOES LTDA. (ID 70271395) em face do acórdão n. 1971219 (ID 69248314), proferido por esta 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ora Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de maio de 2025 16:59:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador